Tribunal: TJBA
Processo: 8044579-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044579-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE HELENA LIMA JATOBÁ

Advogado(s)
:
GILDÁSIO RODRIGUES ALVES

AGRAVADO:

Advogado(s)
:
GILDÁSIO RODRIGUES ALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. ARROLAMENTO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA NO EXTERIOR E INCLUÍDOS NA PROPOSTA DE PARTILHA CONSENSUAL. REPATRIAMENTO DO NUMERÁRIO APÓS PROCEDIMENTO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES JUNTO AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. DECISÃO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA RUBRICA DIRETAMENTE PELOS HERDEIROS. INEXEQUIBILIDADE DA DECISÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO ITCMD SOBRE BENS NO EXTERIOR E SUBMISSÃO DESTES AO INVENTÁRIO EM CURSO NO BRASIL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO RECORRIDA SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8044579-08.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer
de parte deste agravo de instrumento e na parte conhecida a ele
DAR PROVIMENTO
,
pelas razões adiante expostas.